Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717366-68.2025.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0728882-98.2024.8.07.0007. O d. Juízo suscitado, com fulcro no artigo 63, § 5o do CPC, compreendeu que a escolha da Circunscrição Judiciária de Taguatinga pelo autor se classifica como aleatória, uma vez que o seu comprovante de residência é de Águas Claras (ID. de origem n. 224947555), ao passo de que a ré – UNIMED NACIONAL, está sediada em São Paulo. Nesse sentido, ainda que o consumidor seja o autor, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras. O Juízo Suscitante, por sua vez, aduz que a ação foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, com o autor declarando residência em Taguatinga na petição inicial, conforme documento juntado aos autos. Assevera que a competência territorial, que é relativa, é fixada no momento da propositura da ação, conforme o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes alterações posteriores de endereço. Acrescenta que o art. 101, I, do CDC atribui ao consumidor a faculdade de escolher o foro para ajuizamento da ação, podendo optar pelo seu domicílio, pelo domicílio do réu ou pelo local do fato, mas não impõe uma competência absoluta vinculada ao seu domicílio atual. Conclui que, no caso concreto, o autor exerceu esse direito ao escolher a Circunscrição Judiciária de Taguatinga como foro competente, e declarar ali seu domicílio no momento do ajuizamento. Afirma que a mudança de endereço ocorreu no curso do processo e não invalida a competência já estabelecida, uma vez que a perpetuatio jurisdictionis assegura a manutenção do foro eleito na propositura da ação. Além disso, não houve oposição de exceção de incompetência pelo réu, resultando na prorrogação da competência do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar o processo. Com esses argumentos, postula o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado - 2a Vara Cível de Taguatinga – para processar e julgar a ação de obrigação de fazer n. 0728882-98.2024.8.07.0007. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 10:30:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora